Tribunal: STF
Processo: RE 96859
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-11
Data de publicação: 1984-12-11

Ementa:
PROCESSUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO PRELIMINAR = OBICES
REGIMENTAIS NÃO ULTRAPASSADOS.
EM VERSANDO A QUESTÃO SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - A QUAL
TEM O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSIDERADO INCLUIDA NO OBICE DO
INC. VIII, DO ART-308 DO ANTERIOR REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE
(ATUAL INC. VIII DO ART-325) - E TAMBÉM SENDO O VALOR ATRIBUIDO
A CAUSA INFERIOR AO VALOR DA ALÇADA RECURSAL, SOMENTE HAVERIA
POSSIBILIDADE PARA O CONHECIMENTO PRELIMINAR DO EXTRAORDINÁRIO SE
OCORRENTE ALGUMA DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO 'CAPUT' DO MESMO
ART-308 (ATUAL 305), O QUE, POREM, NÃO SE DEU.